Tribunal: TJMT
Processo: 1001588-33.2024.8.11.0024
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001588-33.2024.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARILZA EMOGENIA DA SILVA CRUZ - CPF: 161.795.871-91 (RECORRENTE), MAX FERNANDO MUNIZ - CPF: 051.320.671-07 (ADVOGADO), PABLO RAMIRES FONSECA - CPF: 043.060.241-30 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO VICTOR DA COSTA - CPF: 129.807.486-09 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA - CPF: 084.216.856-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de contrato de empréstimo consignado firmado pela autora, condenando os réus solidariamente à restituição simples dos valores indevidamente descontados (R$ 2.394,42), acrescidos de correção monetária e juros, em razão de fraude na contratação, sem condenação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve falha na prestação do serviço bancário ao permitir contratação fraudulenta em nome da autora; (ii) verificar se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, inclusive nos casos de fraude praticada por terceiros, por se tratar de fortuito interno.

4.

Não há prova suficiente de que a autora tenha consentido válida e conscientemente com a contratação do empréstimo consignado, sendo irrelevante a simples apresentação de documentos digitais ou depósito em conta aberta sem ciência ou uso pela parte.

5.

A divergência entre dados constantes no contrato (como número de RG) e os documentos da autora, bem como inconsistências na geolocalização e ausência de vínculo entre a autora e a instituição bancária em que a conta foi aberta, reforçam a tese de fraude.

6.

A ausência de medidas eficazes de segurança por parte dos réus caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a declaração de inexistência da relação jurídica e a responsabilidade pelos prejuízos daí advindos.

7.

Configurada a cobrança indevida e a ausência de engano justificável, aplica-se o art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo cabível a restituição do valor descontado de forma dobrada.

8.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura violação aos direitos da personalidade, autorizando a reparação por dano moral, ainda que não haja prova de prejuízo psíquico concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por contratação fraudulenta de empréstimo consignado, quando não comprova a validade e regularidade do negócio.

2.

A repetição do indébito em dobro é cabível na ausência de engano justificável na cobrança de valores indevidos.

3.

A retenção indevida de valores em benefício previdenciário caracteriza lesão extrapatrimonial passível de indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1001588-33.2024.8.11.0024

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Marilza Emogenia da Silva Cruz

Recorrida(s):

Banco Santander (Brasil) S.A e

Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:

a)
Declarar a inexistência do débito oriundo do empréstimo consignado firmado em nome da autora;

b)
Condenar os réus, solidariamente, a restituírem à autora os valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, no importe de
R$ 2.394,42 (duas mil trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos)
;

c)
Os valores serão corrigidos monetariamente da data de cada desconto (prejuízo), pelo INPC até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, pelo índice IPCA, conforme calculadora disponibilizada pelo Banco Central do Brasil. Os juros de mora incidirão a contar da citação válida, no importe de 1% ao mês até 29/08/2024 e, a partir de então, aplicar-se-á a Taxa Legal divulgada pelo Banco Central.

No presente caso, a autora alega ter sido vítima de fraude na contratação de empréstimo consignado no valor de R$ 15.000,00, supostamente celebrado em 21/03/2024, sem sua solicitação ou autorização. Em razão dessa contratação indevida, já foram descontadas seis parcelas mensais de R$ 399,07 diretamente de seu benefício previdenciário (pensão por morte nº 1573171040), totalizando o montante de R$ 2.394,42. Tais descontos reduziram significativamente sua renda mensal, que passou de R$ 1.412,00 para R$ 1.012,93, comprometendo sua subsistência.

Em contrapartida, os Réus sustentam que a contratação do empréstimo foi validada por meio de autenticação eletrônica, com registro de endereço IP, envio de biometria facial (
selfie
) e apresentação de cópia do documento de identidade. Alegam, ainda, que o valor contratado foi depositado diretamente na conta bancária de titularidade da autora. Asseveram que adotaram todas as medidas de segurança necessárias, exigindo a apresentação de documentos pessoais e comprovante de residência, de modo que não se pode imputar aos Réus qualquer conduta ilícita, uma vez que a contratação teria ocorrido de forma regular e legítima.

Em sede de impugnação, a autora aduz que há inúmeras inconsistências que comprometem a validade da contratação que lhe fora atribuída, portanto, afirma que o empréstimo questionado foi realizado por terceiro, de forma fraudulenta, sem o seu conhecimento ou anuência.

Pois bem. O cerne da questão é quanto à responsabilidade das instituições financeiras reclamadas na ocorrência da fraude praticada por terceiros à reclamante.

Verifico que a sentença reconheceu a existência de contratação fraudulenta, considerando que inexiste nos autos qualquer comprovação efetiva acerca da forma como foi, de fato, celebrado o contrato de empréstimo. Ausente demonstração idônea de que a requerente tenha manifestado sua vontade de forma livre, consciente e informada, bem como de que tenha realizado qualquer procedimento de autenticação válido, torna-se evidente a nulidade do negócio jurídico.

A insuficiência de provas quanto à origem da contratação, à autenticidade dos documentos apresentados e à ausência de vínculo entre os dados técnicos da operação (IP, geolocalização, Device ID) e a titular da ação, corrobora a tese de fraude. Assim, diante da fragilidade dos elementos trazidos aos autos pelo réu e do conjunto de inconsistências identificadas, não há como atribuir à requerente a responsabilidade pela contratação do empréstimo em questão.

Nesse sentido, utilizo trecho da sentença para complementar a fundamentação deste voto:

“
Embora os réus tenham juntado contrato digital e comprovante de liberação de valores, verifica-se que o documento apresentado contém inconsistências relevantes: o número do RG constante no contrato é diverso daquele pertencente à autora, e a geolocalização da assinatura digital não corresponde ao endereço da demandante (ID 172868558). Ademais, embora tenha sido comprovada a transferência do valor contratado para conta bancária registrada em nome da autora, verifica-se que tal conta foi aberta junto ao Banco C6 S.A., instituição com a qual a parte autora afirma categoricamente jamais ter mantido qualquer tipo de vínculo. Além disso, não há nos autos qualquer evidência de que a autora tenha solicitado a abertura dessa conta ou utilizado os valores ali depositados. Tal circunstância, aliada à alegação consistente da autora e à ausência de prova robusta por parte dos réus acerca da efetiva utilização do valor por ela, reforça substancialmente a hipótese de que seus dados pessoais tenham sido indevidamente utilizados por terceiros para viabilizar a celebração do contrato
, o que revela falha grave na segurança do sistema bancário e vulnerabilidade do consumidor.”.

Conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, restou evidenciada falha das Rés em seu dever de diligência ao não verificar, de forma adequada, se a contratação estava sendo efetivamente realizada pela Recorrente.

Diante disso, a instituição financeira, em razão da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ,
in verbis

Súmula 479/STJ “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No caso concreto, a responsabilidade do Banco Recorrente é objetiva, uma vez que decorre da violação a um dever contratualmente assumido, de gerir com segurança as movimentações ocorridas em seus canais de atendimento, o que não ocorreu de forma eficiente na situação dos autos.

Assim, como foi declarada a nulidade do contrato de empréstimo com a devolução dos valores cobrados indevidamente no benefício da ré, resta caracterizada falha na prestação do serviço, com responsabilidade das rés pelos danos causados.

O desconto indevido em benefício previdenciário, sem respaldo contratual, configura lesão aos direitos da personalidade, ultrapassando o mero dissabor. O constrangimento e a angústia gerados pela indevida retenção de valores de quem depende do benefício para sua sobrevivência ensejam a reparação por dano moral.

Com relação à restituição em dobro por repetição de indébito, dispõe o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 42, parágrafo único, que:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Logo, restando configurada a ilicitude na cobrança e comprovado o pagamento indevido, deve ser aplicada a repetição do indébito na forma dobrada, não sendo cabível a restituição simples, como determinada na sentença recorrida.

Nesse sentido é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE
. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL
CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade que julgou procedente ação ajuizada por Juarez Gonçalves de Paula, reconhecendo a inexistência de relação jurídica válida em contratação de empréstimo consignado supostamente celebrada em ambiente virtual mediante fraude praticada por terceiro. Determinou-se a restituição em dobro dos valores descontados e fixou-se indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. Questão em discussão

2. 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a apelação preenche os requisitos do princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se a Facta Financeira S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (iii) saber se a contratação foi válida, diante da alegação de fraude na portabilidade do empréstimo; (iv) saber se são devidas a repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi corretamente rejeitada, porquanto as razões recursais guardam correlação temática e crítica à fundamentação da sentença. 4. A Facta Financeira S.A. atuou na cadeia de fornecimento da operação bancária, tendo inclusive intermediado a negociação por meio de preposta, o que lhe confere legitimidade passiva. 5. Demonstrada fraude na contratação, na medida em que a suposta portabilidade foi, na verdade, nova contratação de crédito realizada sem consentimento válido, mediante transferência de valores à empresa terceira fraudadora. 6. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, sendo a fraude caracterizada como fortuito interno. 7. É devida a restituição em dobro dos valores descontados, na forma do art. 42, p.u., do CDC, por conduta contrária à boa-fé objetiva, ainda que ausente má-fé subjetiva. 8. O dano moral é in re ipsa, caracterizado pela contratação fraudulenta e os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, sendo adequado o valor fixado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível quando demonstrada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da prova de má-fé. 2. Configura responsabilidade objetiva das instituições financeiras o golpe de falsa portabilidade realizado mediante intermediação de prepostos, com contratação não autorizada de empréstimo consignado. 3. O dano moral decorrente de fraude bancária em benefício previdenciário é presumido, sendo desnecessária a prova de abalo psíquico.”

Dispositivos relevantes citados: F/1988, art. 5º, inc. X; CDC, arts. 6º, inc. VI e VIII; 14; 42, p.u.; CC/2002, arts. 166, II, e 171, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.771.984/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 20.10.2020; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJ-MT, Ap. Cív. 1030951-82.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 14.11.2023.

(N.U 1000855-39.2023.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica e de débitos oriundos de empréstimos realizados de forma fraudulenta e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço da instituição financeira ao permitir contratação fraudulenta de empréstimos; (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais se mostra proporcional às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir:

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, sendo a responsabilidade objetiva.

4. Ônus da prova da validade das contratações impugnadas incumbe à instituição financeira, nos termos do Tema 1061 do STJ.

5. Não comprovada a regularidade das contratações, tampouco a destinação dos valores à parte consumidora, evidenciando falha na segurança dos serviços.

6. Aplicação da Súmula 479 do STJ, que reconhece a responsabilidade objetiva por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias.

7. Manutenção do reconhecimento da inexistência do débito, com redução do valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de contratação fraudulenta, quando não comprova a regularidade do negócio. 2. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzida quando não demonstrado abalo de maior gravidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, Tema 1061; STJ, AgInt no AREsp 2144863/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 26.04.2023.

(N.U 1042451-77.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO e
condeno as rés solidariamente a restituir o valor descontado indevidamente na forma dobrada e ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do mesmo códex.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025